Tribunal: TJPA
Processo: 0800793-07.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800793-07.2021.8.14.0000
PACIENTE: THIAGO SANTANA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENSA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – DESCABIMENTO – NÃO ENQUADRAMENTO NO ART. 580 DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de homicídio qualificado
.

2
.
Suscita o impetrante a concessão da presente ordem a extensão do benefício da prisão domiciliar concedida aos corréus JOSÉ VARGAS SOBRINHO JUNIOR e
LÁZARO MARINHO, nos autos dos habeas corpus
0800017.07.2021.8.14.0000 e

0800116.74.2021.8.14.0000, tendo em vista que o paciente, supostamente, se encontraria na mesma situação

fática-processual
.

3
.
Ao conceder a prisão domiciliar ao então paciente José Vargas Sobrinho Junior, nos autos, 0800017.07.2021.8.14.0000, constatou-se a Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato que o mesmo é inscrito na OAB, conforme inserto no art. 7º, V, do seu Estatuto, possuindo, portanto, direito de cumprir a cautelar em sala de Estado Maior, razão a qual fora-lhe concedido o aludido benefício, ante a ausência de Sala de Estado Maior no Município de Redenção
.

4.
Quanto ao paciente Lázaro Marinho, que também é advogado, este teve estendido o benefício almejado, conforme ementa parcialmente transcrita
.

5.
Assim, revela-se imperativa a denegação da ordem.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente:
Thiago Santana da Silva
.

Impetrante: Wilson Mota Martins Junior

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Cláudio Bezerra de Melo.

Processo nº:
0803083-88.2020.8.14.0045
.

RELATÓRIO

Wilson Mota Martins Junior
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

Thiago Santana da Silva
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA
.

Aduz a impetrante,
que
no dia 04 de dezembro de 2020, a Polícia Civil junto com o Ministério

Público do Estado do Pará, cumpriu os mandados de prisões temporárias contra

os nacionais Thiago Santana Da Silva, Lazaro Marinho Aguiar e Marcelo Gomes Borges, em decisão exarada pelo juízo da comarca de Redenção -PA, devido a

uma suposta acusação no qual possui como fundamento que o paciente teria ceifado a vida de CICERO JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA, sendo que o juízo da vara criminal da Comarca de Redenção-PA, converteu as prisões temporárias em Prisões Preventivas e DECRETANDO a prisão do paciente JOSE VARGAS SOBRINHO JUNIOR nos autos de medida cautelar nº 0803083-88.2020.814.0045.

Pontua que após ser cumprido o mandado de prisão, o senhor Thiago foi levado e apresentado ao Ministério Público do Estado do Pará, para ser interrogado na comarca de Redenção-PA, lavrado o auto de prisão em fragmente, e feito todo o procedimento, o paciente foi transferido da custódia do Cabo da Policial Militar de Redenção-PA, para o Presídio Estadual Coronel Anastácio das Neves – CRECAN, no complexo Penitenciário de Santa Izabel do Pará. (Cerca de mais de 1.250 km de distância).

Tendo gerado inúmeros transtornos para o paciente e dificultando o acesso da defesa ao seu cliente, destarte que a matéria já ficou pacificada por essa Corte no
ACÓRDÃO de relatoria da Desembargadora VANIA LÚCIA

SILVEIRA, que após discussão entre os pares, a Egrégia Seção de Direito

Penal, por unanimidade de votos, concedeu a ordem, determinado o imediato

recolhimento dos Militares em Quartel. (cópia anexa), e mesmo assim o

paciente se encontra custodiado no complexo de Santa Izabel.

Assevera que com a decisão dessa Corte Estadual onde ficou assegurado que policiais militares deverão ser recolhidos em quartel da onde o fato ocorrer, conforme o Acórdão proferido por Esse Egrégio Tribunal, em mandado de segurança
Nº

0801367 69.2017.814.0000.

Destaca que o paciente colaborou com as investigações policiais, sendo ouvido por duas vezes, (1º primeira vez) em sede policial,
sem a

presença de advogado
, já na (2º segunda vez), o paciente foi interrogado no dia que foi cumprido os mandados de prisões (temporárias), o paciente foi interrogatório novamente na sede do Ministério Público de Redenção-PA, junto com o Delegado de Policia que preside o Inquérito Policial. Colaborando com todas as investigações, entregando a senha do seu celular de oficio, respondendo às perguntas formulada que estaria lhe sendo dirigida, no seu interrogatório tanto pelo Ministério Público ou Delegado de Polícia Civil (conforme doc. anexo).

Alega ser fato público que em momento algum o paciente tentou se invadir da culpa, ou quis atrapalhar as investigações no lapso das investigações, não demostrou risco ou ameaçar para as testemunhas, ou até mesmo atrapalhou a persecução penal, (doc. anexo de idoneidade moral).

Arrazoa que dias posteriores após o julgamento do Habeas Corpus do advogado JOSE VARGAS SOBRINHO JUNIOR, foi concedida de imediato a prisão domiciliar do paciente e posteriormente foi concedida pela relatora de oficio a prisão domiciliar do outro paciente LAZARO MARINHO AGUIAR.

Nesse toar, a defesa requer que seja concedida a
LIMINAR
do benefício da
EXTENSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR
, ao paciente como foi estendida para os demais pacientes JOSE VARGAS SOBRINHO JUNIOR e LAZARO MARINHO AGUIAR
,e no mérito a liberdade provisória,
como medida de inteira justiça.

Refere que o que se pretende aqui é demonstrar a desnecessidade da prisão preventiva do ora Paciente, tendo em vista que toda o procedimento inquisitório já foi concluído o
INQUERITO POLICIAL
, e já foi oferecida a
DENÚNCIA
pelo membro do Ministério Público dos Pacientes mormente pela possibilidade de substituição dessa medida extrema por medidas cautelares diversas da prisão, e, ainda, para que a prisão preventiva não se torne uma antecipação de pena.

Informa ainda dizer que o Paciente é primário, possui residência fixa e não há nenhum indício que ele possa vir a atrapalhar as investigações ou se furtar de responder ao processo, comprometendo-se a comparecer a todos os atos do processo a que for intimado.

Requer, ao final, a concessão de liminar para conceder extensão da prisão domiciliar já concedida para os pacientes JOSÉ VARGAS

e LÁZARO MARINHO;
que seja transferido o Paciente para que cumpra a cautelar

domiciliar na sua própria residência cidade Natal (Redenção Estado do Para),

caso a ordem não seja cumprida no prazo de 12 horas que aplique astreintes

diária no valor de R$: 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia na SEAP; confirmação do pleito liminar.

Autos distribuídos sob a relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis, o qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou à Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato a remessa do feito.

A medida liminar fora indeferida pela então relatora do feito, Maria Edwiges de Miranda Lobato (Id. nº 4485746) e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
4503052.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº
4539841) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

Petitório do impetrante, considerando que o paciente se encontra preso desde 04/12/2020, para redistribuição do feito em outra relatoria, no que recaiu sob a minha.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem a extensão do benefício da prisão domiciliar concedida aos corréus JOSÉ VARGAS SOBRINHO JUNIOR e LÁZARO MARINHO, nos autos dos habeas corpus 0800017.07.2021.8.14.0000 e 0800116.74.2021.8.14.0000, tendo em vista que o paciente, supostamente, se encontraria na mesma situação fática-processual.

Segundo o art. 580 do CPP “
no caso de concurso de agentes (Código

Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”

Ao conceder a prisão domiciliar ao então paciente José Vargas Sobrinho Junior, nos autos, 0800017.07.2021.8.14.0000, constatou-se a Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato que o mesmo é inscrito na OAB, conforme inserto no art. 7º, V, do seu Estatuto, possuindo, portanto, direito de cumprir a cautelar em sala de Estado Maior, razão a qual fora-lhe concedido o aludido benefício, ante a ausência de Sala de Estado Maior no Município de Redenção, veja-se a ementa:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP CONFIGURADO NOS AUTOS. MATERIALIDADE, INDÍCIOS DE AUTORIA, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ECONÔMICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. SUMULA 08 DO TJE/PA. A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR, NOS CASOS DE PACIENTE COM FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS, SOMENTE SERÁ CONCEDIDA SE RESTAR CABALMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS A SUA NECESSIDADE. ASSIM, NÃO HAVENDO COMPROVAÇÃO DE QUE A CRIANÇA DEPENDA DE CUIDADOS ESPECIAIS DE SEU PAI, NÃO HÁ COMO SUBSTITUIR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR PELA DOMICILIAR, INTELIGÊNCIA DO ART. 318, VI DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
AUSÊNCIA DE SALA DE ESTADO MAIOR. ESTATUTO DA OAB. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. CONHECIMENTO E CONCESSÃO.

Quanto ao paciente Lázaro Marinho, que também é advogado, este teve estendido o benefício almejado, conforme ementa parcialmente transcrita, nos iguais termos:

7. As investigações também atestam que os investigados apagaram mensagens trocadas entre si antes do dia 20/10, tanto em relação à MARCELO, como em relação à LÁZARO, tendo, inclusive, THIAGO formatado seu aparelho celular, habilitando uma nova linha telefônica em 29/10/2020, cuja primeira

ligação fora para um técnico de aparelhos celulares. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO DO RÉU DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. MERA IRREGULARIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO NA FASE INQUISITIVA. 8. A não informação do direito ao silêncio não macula a ação penal, não passando de mera irregularidade, bem como é prescindível a presença de advogado em depoimento policial, pois trata-se de procedimento inquisitivo. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE.EXTENSÃO DE BENEFÍCIO.
Tendo em vista a

concessão de prisão domiciliar ao corréu JOSÉ VARGAS SOBRINHO JÚNIOR,

nos autos de Habeas Corpus nº 0800017-07.2021.8.14.0000- PJE, é cabível a

extensão deste benefício ao paciente LAZARO MARINHO AGUIAR, colocando-o

em regime de prisão domiciliar, sem a necessidade de monitoração eletrônica
.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

Assim, revela-se imperativa a denegação da ordem.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO NA INTEGRALIDADE.

É o voto.

Belém, 17 de março de 2021.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 17/03/2021